Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705266-70.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ARAUJO SANTANA DE ABREU APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, COBRAFIX COBRANCAS EXTRA JUDICIAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação em que, entre outros pedidos, o autor/apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Examinando os autos, constatou-se que na origem o pleito de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 24342937) e contra tal decisão o recorrente se insurgiu, interpondo agravo de instrumento, cujo julgamento negou provimento ao recurso, mantendo, pois, a decisão de primeiro grau, ante a insuficiente demonstração de hipossuficiência econômica (ID 24342951, p.p. 4 a 8). A certidão de ID 24342951, p.p. 2/8, indica o trânsito em julgado do acórdão. Operou-se, pois, a preclusão. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Vale destacar que nada obsta que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita seja renovado no curso do processo, ainda que em fase recursal, porém faz-se necessário que a parte requerente demonstre a modificação da situação fática aferida no momento em que, anteriormente, tal benefício lhe fora negado, o que não ocorreu no caso. Veja-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda em contestação, caso quisesse rediscutir, perante esta instância recursal, os fundamentos fáticos que naquele momento ensejaram a rejeição do pedido, deveria a parte interessada o fazer por meio da interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. 3. Para além da celeuma de caráter processual, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta de circunstâncias a partir das quais seja possível aferir a condição de hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos. 4. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE LEGAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS INALTERADAS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. STATUS ECONÔMICO DA PARTE. ALTERAÇÃO. REVISÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERDA DA QUALIDADE DE HIPOSSUFICIENTE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Tratando-se de sentença de natureza declaratória, não cabe a fixação dos honorários com base em valor da condenação; e, não ser possível mensurar o total do proveito econômico a ser obtido com a sentença, não cabe utilizar desse critério para fixação das verbas advocatícias, restando ter como base o valor atualizado da causa. 2. Em conformidade com o art. 293, do CPC, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Não sendo demonstrada alteração nas condições econômicas da parte, capaz de justificar a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 4. Indeferido parte dos pedidos iniciais, a autora deve ser condenada ao pagamento recíproco das verbas de sucumbência, vedada a compensação de honorários. 5. Havendo, ao longo da tramitação do processo, modificação no status econômico da parte, é possível a revisão da concessão da gratuidade de justiça, e, insubsistentes os pressupostos para manutenção do benefício, este deve ser revogado. 6. Recursos conhecidos e providos. (TJDFT, Acórdão 1156601, 07109614020178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Desse modo, não se tratando de beneficiário da gratuidade de justiça, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção e, por conseguinte, não conhecimento do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora